Tribunal: STF
Processo: HC 211477
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.1.2022, por Samuel da Silva Santos e outro, advogados, em benefício de Victor Hugo Garcia Perez Pinelli, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.12.2021, denegado o Habeas Corpus n. 704.915.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 19.4.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crimes previsto no inc. III do § 1º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal de natureza grave). Na mesma data, o magistrado de primeira instância concedeu liberdade provisória ao paciente, fixando medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    3. Interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a ele deu provimento para decretar a prisão preventiva do paciente:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL GRAVE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADO. - Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, notadamente em razão da contumácia delitiva do agente e da gravidade concreta do delito, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para a garantia da ordem pública”.



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 704.915 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.12.2021, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, alegando os impetrantes que exame pericial demostraria “claramente que não existiu a materialidade, pois a vítima já não possuía 13 dentes sendo ainda que mais 3 dentes possuem apenas a raiz”.



    Sustentam que “a debilidade permanente da função mastigatória e fonatória ou mesmo a suposta deformidade permanente na vítima é anterior aos fatos narrados na inicial” (sic).



    Afirmam que, “durante o transcorrer do processo foi garantida a ordem pública, econômica, aplicação da lei penal, foi garantida a segurança da vítima, não havendo qualquer notícia de que o paciente cometeu qualquer crime ou infração penal, garantindo assim a paz e tranquilidade da pequena cidade de Cristina/MG”.



    Asseveram que “não existem sequer indícios suficientes de materialidade aptos a sustentar a prisão do paciente, ao contrário do que foi alegado pela autoridade coatora”.



    Argumentam que, “na leitura do art. 158 do Código de Processo Penal, observa-se que todo delito que deixar vestígios dependerá de exame de corpo de delito para a constatação de sua materialidade”. 



    Apontam que, “no caso em tela, o crime de lesão corporal (grave e gravíssimo) deixa vestígios, porém preferiram realizar o exame de corpo de delito indireto, baseado somente na declaração médica, superficial, diga-se de passagem”.



    Assinalam que “a falta de comprovação da materialidade da infração, quando indispensável o exame do corpo de delito leva à nulidade do processo ou, ainda, à absolvição, em razão da presunção de inocência”.



    Enfatizam que “a fundamentação para garantir a ordem pública utilizada pela autoridade coatora, foi inidônea, pois utilizou fundamento que sabidamente sequer foi comprovado”.



    Este o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, apontada a ofensa à liberdade de locomoção do Paciente, encontra-se presente, in casu, o fumus boni iuris e o periculum in mora, portanto, requer a concessão da medida liminar, decretando-se a imediata liberdade provisória do paciente, com expedição de alvará de soltura, aplicando-se as medidas cautelares alternativas à prisão prevista no artigo 319 do CPP. 



    Tendo em vista que o presente pedido se encontra acompanhado da íntegra de todos os documentos requer seja analisado o pedido sem necessidade de pedido de informações de praxe; 



    Ademais, que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem para fins de no mérito confirmar a liminar decretando a Liberdade Provisória sem fiança”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual denegado o Habeas Corpus n. 704.915.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.965-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada nesta impetração.



    Tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente pela apontada prática do crime de lesão corporal grave, pois teria agredido a vítima T. A. D. com socos e pontapés, causando-lhe hematomas no olho esquerdo, no nariz e na boca, e a perda de dois dentes.



    Ao denegar o Habeas Corpus n. 704.915, o Ministro Rogerio Schietti Cruz considerou idônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para impor a prisão preventiva ao paciente, apontando a necessidade da medida em razão do risco de reiteração delitiva, pois o paciente teria praticado ato violento semelhante contra outra pessoa alguns meses antes do crime de lesão corporal grave que ensejou a custódia cautelar:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 19/4/2021, pela suposta prática de crime de lesão corporal grave. O flagrante foi homologado e concedida liberdade provisória ao réu. Irresignado, o Ministério Público recorreu. Ao acolher o pleito ministerial, o Tribunal a quo registrou que (fl. 17, grifei):



    In casu, verifico estar provada a materialidade e existirem indícios suficientes da autoria a autorizarem a decretação da medida extrema.



    As Fichas de Atendimento Médico de T.A.D., juntadas às fls. 26/30, apontam como diagnóstico principal "vítima de agressão" (sic), descrevendo hematomas na face e perda de dois dentes. 



    Há, pois, prova da existência do fato, não havendo se falar, ao menos neste momento processual, em ausência de materialidade, até porque a instrução sequer foi iniciada, sendo possível, a qualquer tempo, a juntada do exame de corpo de delito. 



    [...] 



    De acordo com o APFD de fls. 06/21, apurou-se que o recorrido, após uma discussão com a vítima, jogou-a no chão e a atingiu com diversos socos e chutes no rosto, causando-lhe hematomas no olho, nariz e boca. A agressão foi tamanha que culminou na perda de dois dentes da ofendida. Consta que os golpes somente cessaram com a intervenção de duas testemunhas que estavam no local. 



    Mas não é só. 



    Tem-se que, poucos meses antes - em 12/02/2021 - o recorrido teria espancado M.G. de forma extremamente violenta, chegando a quebrar a sua perna, o que está em apuração nos autos nº 0001058-36.2021.8.13.0205 (fls. 40/67). 



    O recorrido, ao que parece, possui uma personalidade agressiva e violenta, tendo praticado, em tese, dois delitos contra a pessoa em curto espaço de tempo. 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Na hipótese, são idôneos os fundamentos exarados para justificar a prisão provisória do acusado, pois evidenciam o risco de reiteração delitiva, diante da notícia da prática de ato violento semelhante contra outra pessoa, cerca de dois meses antes da conduta apurada na ação penal objeto deste writ, fato que ensejou a instauração de procedimento criminal contra o acusado. 



    Os elementos descritos são suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a imposição da cautela extrema. (…)”.



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça estadual, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando o caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA A PARTIR DO MODO COMO SE DESENVOLVEU A CONDUTA CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como se desenvolveu a sua conduta criminosa ou se revelado o risco de reiteração delitiva ou o envolvimento do investigado em organização criminosa. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.672-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.1.2022).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    3. O Tribunal estadual não divergiu deste entendimento, ao assentar ‘a necessidade de segregação para fins de proteção à ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva face a outros registros (ID 1496022) e estrutura de profissionalismo do grupo o que já evidencia a periculosidade, bem como a necessidade de aplicação à lei penal, pois, ante os indícios de cometimento de crimes em outras cidades e a falta de vínculos com a Comarca’. 



    4. No caso, ao contrário do afirmado pela parte agravante, a situação retratada nestes autos (prisão processual mantida em decorrência de sentença condenatória à pena de 13 anos de reclusão) não destoa da orientação adotada pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Decisão monocrática na mesma linha: HC 157.084, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    5. Nesse contexto, não enxergo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Até porque se trata de paciente que, ao cometer os delitos, objetivou a fuga de dois presos e está envolvida em outros delitos. 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…)



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018)



    9. As questões suscitadas pelos impetrantes relativas ao laudo pericial produzido na instrução probatória e à necessidade de exame de corpo e delito não foram examinadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência prevalecente, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Para acolher a tese dos impetrantes de não comprovação da materialidade do crime, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora